Tribunal: TJDFT
Processo: 0015152-15.2006.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0015152-15.2006.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA ALVES RAMOS, ANA GARCIA DE CARVALHO, ANTONIA HELENA DE SOUZA SOARES, ARGENTINA MARIA RIBEIRO, CARMILDA EDUARDA BATISTA, CELESTE AIDA PEREIRA, CLARITA GADELHA ROQUE, DAMIAO LOPES NETO, DANIRA MARIA DE MOURA, EDMAR MESQUITA LEMES, ELIANE DA SILVA MOTA SOUZA, ELIETE RODRIGUES, ELITA DOS SANTOS LIMA NDEBI, ELLISTON LOBATO DOS SANTOS, FRANCISCA CONCEICAO DA ROCHA DE SOUSA, FRANCISCO ANTONIO DE MOURA, FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DO MONTE, GLORIA DE FATIMA FERNANDES, ILSAMAR SOUSA SANTOS, IVANILDO DANTAS, JAIR SIQUEIRA DA SILVA, JANETE DA CONCEICAO, JOAO ANSELMO FERREIRA, JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS, JOSELIA SENA RIOS NOGUEIRA, ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE, CONCEICAO DE MARIA CARVALHO COSTA, ELENICIA AUXILIADORA DEL MOURA, GLAUCIA CUNHA COELHO, ISABEL LUSTOSA PINHEIRO DUAILIBE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Feitas as anotações e comunicações necessárias, aguarde-se o cumprimento das obrigações pecuniárias impostas. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora